Tribunal: STF
Processo: RMS 39097
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 



2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839/STF), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 



3. O recurso amplia indevidamente o objeto e a causa de pedir do writ. 



4. O acórdão recorrido decidiu o writ conforme o objeto delimitado na petição inicial e nos termos da tese fixada por esta Corte em sede de repercussão geral.



5. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Márcio Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie". 



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA. 



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.



    2. O acórdão recorrido retratou a decisão anterior da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tendo em conta que contrariava orientação desta Corte fixada em sede de repercussão geral (Tema 839/STF).



    3. Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) no processo administrativo que anulou a sua anistia não foi observado o devido processo legal; (ii) após o julgamento do RE 817.339, a União instaurou novo processo de revisão da portaria de anistia do recorrente, o que implicaria renúncia tácita ao ato impugnado; (iii) a Portaria 134/2011, que criou o novo colegiado, estaria em desconformidade com a lei. Argumenta que o acórdão recorrido interpretou o Tema 839/STF indevidamente, uma vez que não comprovou a ausência de ato com motivação exclusivamente política. Defende ser aplicável a teoria do fato consumado, pois já haveria passado muitos anos desde a concessão da anistia. Requer a concessão da segurança ou, subsidiariamente, a cassação da decisão recorrida.



    4. Em contrarrazões, a União defende não ser cabível ao Supremo Tribunal Federal (STF) rever decisão que aplica sistemática de repercussão geral. Alega que o fundamento do contraditório e ampla defesa não foi deduzido na inicial do mandado de segurança. Sustenta que o novo processo de revisão de anistia foi criado enquanto suspenso o primeiro, sem prejuízo da primeira anulação. Demanda o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.



    5. É o relatório.



    6. Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Passo à análise do recurso. 



    7. Em primeiro lugar, destaco que a causa de pedir do presente mandado de segurança restringiu-se à incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 como limite ao direito da Administração de rever a portaria que concedera a anistia ao impetrante. Da análise da inicial do mandado de segurança (doc. 2), não há nenhuma menção ao desrespeito ao devido processo legal, à existência de novo processo de revisão da portaria de anistia do recorrente, ou à ilegalidade da Portaria 134/2011. Dessa forma, observo que o recorrente inovou no recurso ordinário, trazendo teses, até então, não suscitada nos autos, motivo pelo qual não conheço do recurso neste ponto. 



     



    8. Ademais, ressalto que, no rito simplificado do mandado de segurança, a parte precisa trazer a prova pré-constituída de suas alegações anexas à inicial, uma vez que não cabe dilação probatória, conforme a jurisprudência pacífica do STF (RMS 32.743, Rel. Min. Marco Aurélio; e MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Em segundo lugar, o acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



    10. Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem a mandado de segurança impetrado exclusivamente com fundamento na ocorrência de decadência.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator